Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-10.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-10.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSIAS DA SILVA LEAO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.466.617/0001-10 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta por
Josias da Silva Leão & Cia Ltda. - ME
, I) e limitou os juros remuneratórios de todos os contratos à taxa média de mercado fixada pelo BCB; II) afastou a incidência da capitalização de juros e comissão de permanência nos contratos no 303709847, no 33115734, no 52922226, no 93147687 e no 92147688; III) afastou a multa contratual nos contratos 303.709.623, 303.709.624, no 303709847, no 33115734, no 52922226, no 93147687 e no 92147688; IV) afastou os efeitos da mora de todos os contratos dada a abusividade dos juros remuneratórios e/ou capitalização de juros no período de normalidade dos ajustas; V) determinou a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples; VI) em vista da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 90% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cargo do autor o restante de 10%, suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Para tal desiderato, argui o apelante, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, assevera que não há abusividade das cláusulas contratuais. Sustenta o princípio da boa-fé e o
pacta sunt servanda
que devem reger os contratos.

Alega a possibilidade de capitalização de juros (anatocismo), a inaplicabilidade da limitação dos juros, a legalidade da cumulação de juros e comissão de permanência, assim como a legalidade da imposição de multa contratual por inadimplemento.

Por fim, defende que a responsabilidade pelas eventuais sucumbências em sua integralidade deve ser atribuída ao apelado, pois este deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 53947479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉCPIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco do Brasil S.A. argui, preliminarmente, inépcia da inicial, consubstanciada na ausência de narrativa acerca de qualquer irregularidade praticada no contrato, calcado unicamente em alegações genéricas e impertinentes, em ofensa, ainda, ao art. 330, §1o, do CPC.

Contudo, tais alegações são inverídicas e não merecem prosperar.

Tanto é assim, que a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos indevidamente.

In casu
, extrai-se da inicial que a autora/apelada impugnou pontualmente as propaladas ilegalidades existentes no contrato firmado entre as partes, e, sendo assim, apresentados documentos que indiciam a avença e a abusividade de determinadas cláusulas contratuais, tem conclusão lógica de condenação da instituição financeira ao reembolso dos valores pagos em descompasso com a legislação de regência.

Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação objetivando a revisão das cláusulas contratuais adstritas à Cédula de Crédito Bancário n. 303.710.014, emitida para fins de pagamento dos débitos relativos às seguintes Linhas de Crédito: 1) ACL A VISTA de no 303709847 no valor de R$ 10.000,00; 2) REESCALONAMENTO de no 303709623, no valor de R$ 66.744,97; 3) REESCALONAMENTO de no 303709624, no valor de R$ 95.317,81; 4) OUROCARD EMPR de no 33115734, no valor de R$ 33.000,00; 5) OUROCARD EMPR de no 52922226, no valor de R$ 33.000,00; 6) OUROCARD EMPR de no 93147687, no valor de R$ 33.000,00; 7) OUROCARD EMPR de no 92147688, no valor de R$ 33.000,00.

Para tanto, alega que o valor devido à instituição bancaria ré é de R$ 82.899,19, e não a quantia exorbitante de R$ 175.550,49, conforme proposta de no 303.710.014, e que tais valores excedentes são oriundos da cobrança ilegal de juros capitalizados diários, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como encargos moratórios (comissão de permanência, multa contratual e juros moratórios),
especificamente nos contratos de no 303709623, no valor de R$ 66.744,97, e no de no 303709624, no valor de R$ 95.317,81
.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para:

I)

limitar os juros remuneratórios de todos os contratos à taxa média de mercado fixada pelo BCB;

II)

afastar a incidência da capitalização de juros e comissão de permanência nos contratos no 303709847, no 33115734, no 52922226, no 93147687 e no 92147688;

III)

afastar a multa contratual nos contratos 303.709.623, 303.709.624, no 303709847, no 33115734, no 52922226, no 93147687 e no 92147688;

IV)

afastar os efeitos da mora de todos os contratos dada a abusividade dos juros remuneratórios e/ou capitalização de juros no período de normalidade dos ajustas;

V)

determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples;

VI)

em vista da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 90% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cargo do autor o restante de 10%, suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o requerido/apelante, alegando, em síntese,
que não há abusividade das cláusulas contratuais, fundamentado no princípio da boa-fé e o
pacta sunt servanda
que devem reger os contratos. Assevera a possibilidade de capitalização de juros (anatocismo), além da inaplicabilidade da limitação dos juros remuneratórios, bem como a legalidade da cumulação de juros e comissão de permanência, e a imposição de multa contratual por inadimplemento.

Pelo que se denota dos autos, tem-se que a autora/apelada insurge-se apenas em relação
ao contrato de no 303709623, no valor de R$ 66.744,97, e ao contrato de no 303709624, no valor de R$ 95.317,81, os quais, por sua vez, compuseram a Cédula de Crédito Bancário n. 303.710.014, no valor de R$175.550,49, que foi emitida para saldar as dívidas oriundas dos contratos que ora se questiona.

A autora/apelada defende que houve excesso na cobrança dos valores repactuados, e que, no tocante ao contrato no 303709623, o correto seria o valor de R$ 28.001,48, ao passo que, no contrato no 303709624, a instituição financeira faz jus ao valor de R$ 40.560,24, diversamente dos valores constantes da Cédula de Crédito Bancário.

Embora o juízo
a quo
tenha determinado a revisão de todos os contratos, a análise da propalada abusividade deve ficar adstrita aos contratos no 303709623 e no 303709624, mesmo porque, somente em relação a esses contratos é que a autora/apelada se insurgiu, e apresentou o cálculo que entende devido, bem como os Extratos Consolidados (ID. 53945422 a 53945425).

É cediço que a taxa de média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se do contrato
no 303.709.624, que foi pactuado juros remuneratórios de 3,4% ao mês, (ID. 53945446), e no contrato no 303.709.623, foi pactuado juros remuneratórios de 4,2% ao mês, (ID. 53947463), contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que
a taxa média de mercado divulgada para o período de ambas as contratações (29/11/2016), é de 1,75% ao mês
.

Portanto, como se vê
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação
.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp no 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Sobre a capitalização de juros, não há interesse o recorrente nesse ponto, porquanto, na sentença, restou assentada a possibilidade da aludida cobrança, porque expressamente prevista no contrato. Vejamos:

“[...] Do cotejo das jurisprudências acima expostas, deriva a conclusão que em se tratando de contratos de empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição das parcelas pode se dar através da expressa previsão de contratação da capitalização (em qualquer periodicidade) ou pela demonstração clara de aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Outro não é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do enunciado 541 a seguir transcrito:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Deste modo, basta uma simples análise dos contratos n. 303.709.623, no 303.709.624 e no 303.710.014 para se verificar que a taxa de juros remuneratórios anuais (63,83%, 49,36% e 59,09%, respectivamente) é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais (4,2%, 3,4% e 3,95%) e, não isso bastasse, as avenças em questão contém previsão contratual expressa quanto à incidência de juros compostos (cláusulas ENCARGOS FINANCEIROS), a autorizar a manutenção da forma de composição das parcelas contatadas.”
(ID. 53947471 – Pág. 15)

Por fim, sobre a cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais (multa e juros moratórios), o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 294, pacificou o entendimento de que
"não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato"
.

Não obstante isto, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual.

Neste sentido, é firme a jurisprudência:

“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis” (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça).

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça).

Na hipótese em comento, a comissão de permanência foi indevidamente cumulada com juros de mora e multa moratória em ambos os contratos. Vejamos excerto dos documentos,
in verbis
:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirão os seguintes encargos de inadimplemento: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1,129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.”
(ID. 53947464 – Pág. 3/4 e 53947466 – Pág. 3/4).

Esta ilegal cumulação acarreta a nulidade parcial, e não total, da cláusula contratual em questão, de forma a extirpar a ilegalidade apontada, conforme determinado na sentença, em que restou mantida a comissão de permanência, excluindo-se os juros de mora e a multa.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – I JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS
- ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS INVERTIDOS – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.
Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada
. Ante a alteração da sentença por esta via recursal a favor da instituição financeira (apelante), de modo que os apelados decaíram da maior parte dos seus pedidos, merece ser invertido o ônus sucumbenciais, condenando os Embargantes/Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00263332420168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

Por fim, no tocante ao ônus da sucumbência, verifica-se que o juízo a quo os
redistribuiu proporcionalmente, condenando o requerido/apelante ao pagamento de 90% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cargo do autor o restante de 10%, suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tendo em vista a manutenção do
decisum
, em que restou procedente a maioria dos pedidos revisionais formulados pela parte autora, não há razões para a modificação dos percentuais fixados na sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020